Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA CNIB. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PESQUISA. INJUSTIFICÁVEL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO SISTEMA PARA A FINALIDADE BUSCADA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar e dar publicidade a todas as indisponibilidades de bens já decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país.
3. Não é cabível a realização de pesquisa na CNIB como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade.
4. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não se admite.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.